Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PONTO ANUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 7o, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM.
1. Apelação interposta em face de sentença pela qual foi acolhida a prejudicial de mérito suscitada em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, pronunciando-se a prescrição e extinguindo-se o Feito com amparo no art. 487, II, do CPC.
2. Melhor revendo a matéria, constata-se que o caso em exame (interrupção da prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Ente Público) não se amolda ao Tema 1033 das teses de recursos repetitivos do STJ, sendo descabida a suspensão do processo.
3. Não prospera a preliminar de ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelação constitui mera reprodução da petição inicial, se a matéria objeto de impugnação no recurso não foi sequer abordada na peça de ingresso, uma vez que introduzida no debate pelo Réu em sua defesa.
4. Inexiste nulidade na sentença, por ausência de prestação jurisdicional, se, embora contrária à pretensão da parte, foi fundamenta nos exatos termos do art. 489 do CPC.
5. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedente do STJ.
6. Uma vez que a sentença condenatória proferida em ações coletivas destinadas à tutela de interesses individuais homogêneos, à luz do disposto no art. 95 do CDC, é necessariamente genérica, revela-se imprescindível a apuração de um valor líquido e exigível para o cumprimento do decreto sentencial, o que é feito com a instauração da fase de liquidação, quando, além de se proceder à definição do quantum debeatur, o favorecido pela sentença coletiva deverá demonstrar que a sua situação se adequa à situação jurídica estabelecida na ação coletiva. Ou seja, antes de se iniciar a fase de cumprimento de sentença propriamente dita, deve haver avaliação individualizada da titularidade do direito creditório que o exequente afirma deter.
7. Cassada a sentença, compete ao juiz de origem decidir, primeiramente, sobre a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 7o, do CPC, sob pena de supressão de instância.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.